Tribunal: TCU
Processo: 014.104/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante contra deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades verificadas em convênio para aquisição de equipamento e material permanente para fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. André Luiz Ceciliano contra o Acórdão 1640/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação ao embargante e aos demais interessados.